Tribunal: TJES
Processo: 0003955-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003955-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS EM PRÉDIO PÚBLICO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO ESTRUTURAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E AO TRABALHO DIGNO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente o pedido para condenar o ente estadual à obrigação de reformar o prédio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA – sede Beira Mar), com base em relatórios técnicos da Vigilância Sanitária Estadual, do Corpo de Bombeiros Militar e da Vigilância em Saúde do Trabalhador de Vitória. A sentença também foi submetida à remessa necessária. O Estado alegou nulidade por cerceamento de defesa, ausência de omissão estatal e pleiteou, subsidiariamente, a fixação de parâmetros objetivos e cronograma de cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas; (ii) definir se a condenação em obrigação de fazer deve observar parâmetros estruturais de cumprimento, com plano de ação e cronograma sob supervisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado de origem, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias ou protelatórias, sobretudo quando o conjunto probatório já é suficiente para a formação do convencimento, nos termos da jurisprudência do STJ.

Os laudos técnicos produzidos por órgãos oficiais (Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Vigilância em Saúde do Trabalhador) atestam condições estruturais insalubres e inseguras no prédio da SESA, como mofo, infiltrações, fiação exposta, ausência de alvará dos bombeiros e inoperância de equipamentos de segurança, evidenciando risco à saúde e segurança de servidores e usuários.

A documentação juntada aos autos, inclusive laudos e manifestações do próprio Estado, demonstra que, embora algumas medidas tenham sido adotadas após a liminar, diversas irregularidades persistiram ao longo do tempo, configurando omissão estatal.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o processo estava suficientemente instruído e maduro para julgamento, e a produção de novas provas apenas retardaria a efetivação de direitos fundamentais.

A reforma das instalações da SESA envolve questões complexas e de múltiplas naturezas, o que caracteriza um típico processo estrutural. Assim, é necessário que a obrigação de fazer seja cumprida mediante plano de ação detalhado, elaborado pela Administração, com cronograma e metas submetidas à homologação judicial.

A atuação do Judiciário em processos estruturais não ofende a separação de poderes, mas busca garantir a efetividade dos direitos fundamentais, mediante cooperação institucional e supervisão judicial.

A fixação de um plano de ação permite respeitar a margem de atuação administrativa e possibilita o monitoramento do cumprimento da decisão judicial, nos moldes do que orienta o STF no Tema 698.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

A omissão prolongada do Poder Público em resolver irregularidades estruturais em prédio público de saúde autoriza a condenação em obrigação de fazer para garantir direitos fundamentais à saúde e ao trabalho digno.

Em litígios estruturais, a execução da obrigação de fazer deve ser orientada por plano de ação elaborado pela Administração, com cronograma de execução e metas, submetido à homologação judicial e à fiscalização continuada do Ministério Público e do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 370, § único, e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2294049/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0035766-87.2016.8.08.0024, j. 06.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Remessa Necessária e
Recurso de Apelação Cível

inter
posto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a sentença
de
fls.
219/220-v,
integrada em ID 9876720
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da
2ª
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
q
ue
na Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente a pretensão autoral e condenou o Estado apelante
na

obrigação de fazer consistente em realizar reforma para fins de adequação relacionada aos relatórios de inspeção elaborados ela Vigilância Sanitária Estadual, Corpo de Bombeiros do Estado e Vigilância em Saúde do Trabalhador do Município de Vitória na sede do prédio da SESA (Av. Beira Mar).

Irresignad
o,

o
ente público
apelante sustenta em suas razões
ID 9876722
,

(1)

a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
;
(2)

não há conduta omissiva quanto à realização das adequações no prédio da SESA, tendo sido adotadas as medidas liminarmente deferidas;
(3)
devem ser fixados parâmetros aceitáveis para o cumprimento da obrigação imposta, em razão das limitações e trâmites burocráticos enfrentados pelo gestor público;
(4)
a apelação deve ser recebida com efeito suspensivo. Nesses termos, pede a nulidade da sentença e, subsidiariamente, a sua reforma para que sejam estabelecidos parâmetros objetivos, condições e cronograma com prazos razoáveis para cumprimento da obrigação.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, destaco que o ente
estadual
não se insurge contra
a
condenação nas obrigações de fazer impostas pela sentença apelada, mas, tão somente contra a fixação de prazos e sua exiguidade, argumentando,
ainda
, que a sentença é nula
por cerceamento de defesa
.

A fim de situar os eminentes pares, destaca-se que
a presente ação foi
ajuizada em razão
de apuração, por meio de inquérito
s
civ
is
,

de condições insalubres presentes no prédio onde está localizada a Secretaria de Estado da Saúde – SESA, e no qual funcionam, ainda, os Setores de Gerência e Vigilância em Saúde (GEVS), Gerência de Regulação da Atenção à Saúde (GERAS), Gerência de Assistência Farmacêutica (GEAF), Laboratório Central (LACEN), Núcleo Especial de Regulação de Internação (NERI), Programa Estadual de Imunização – Rede Frio e o Arquivo Protocolo.

As condições precárias das instalações da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) em Vitória foram exaustivamente documentadas nos autos por diversos relatórios de inspeção. O Relatório de Inspeção elaborado pela Vigilância em Saúde do Trabalhador do Município de Vitória, datado de 30/
07/
2019, corroborado por inspeções anteriores da Vigilância Sanitária Estadual e do Corpo de Bombeiros Militar, apontou uma série de deficiências graves e sistêmicas. Destacaram-se as paredes mofadas e com infiltrações em diversos setores, a fiação elétrica exposta em quase todos os ambientes, a ausência de bebedouros em grande parte dos andares, a irregularidade da iluminação, a falta de manutenção em aparelhos de ar-condicionado, a inexistência de banheiros no quarto andar, obrigando os servidores a utilizarem sanitários de andares inferiores, além da ausência de alvará de bombeiros e a inoperância de hidrantes e extintores. Tais constatações revelam um ambiente de trabalho insatisfatório e, o que é mais grave, um risco potencial à saúde e segurança dos servidores e da população que acessa os serviços ali prestados.

A sentença apelada, consoante já relatado, impôs ao
Estado
apelante a condenação em diversas obrigações de fazer,
consistentes na reforma geral do prédio que sedia a SESA, além de outras de caráter estrutural que se fizerem necessárias.

Pois bem.

Com relação a alegada nulidade da sentença por
cerceamento de defesa,
o
Estado argumenta que a sentença foi proferida sem que lhe fosse dada a oportunidade de produzir provas, o que violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Nesse sentido,
sustenta que a prova documental utilizada é bastante antiga e imprestável para fundamentar a sentença, e que o processo não estava maduro para o seu julgamento.

Contudo, os autos demonstram que o Juízo de primeiro grau entendeu ser desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da
presente demanda, e
, como destinatário da prova,
o magistrado pode
indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias ou meramente protelatórias
(STJ - AgInt no AREsp: 2294049 BA 2023/0041350-0, Relator.: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)
.

No caso em questão, as irregularidades no prédio da SESA foram amplamente comprovadas por meio de relatórios de inspeção da Vigilância Sanitária Estadual, do Corpo de Bombeiros e da Vigilância em Saúde do Trabalhador do Município de Vitória, que instruíram a ação civil pública.

Tais documentos apontam deficiências estruturais, sanitárias e de segurança no trabalho. A inspeção da Vigilância em Saúde do Trabalhador, por exemplo, constatou
a existência de
Paredes e tetos com infiltração, mofo, rachaduras e descascando; Fiação elétrica exposta em quase todos os ambientes, com tomadas soltas ou quebradas; Iluminação precária devido à falta de lâmpadas (ausentes ou queimadas); Ausência de hidrante e extintores portáteis em condições de uso; Problemas nos banheiros, incluindo portas danificadas, mictórios e vasos sanitários interditados, e falta de banheiros no último andar; Danos no piso com partes soltas e buracos.

Além disso, o próprio Estado, em sua manifestação prévia, informou sobre os serviços realizados e os que ainda estavam em andamento,
e
,
p
osteriormente, em maio de 2022, protocolou uma manifestação com um relatório fotográfico, indicando a conclusão de alguns serviços de reforma e manutenção.

No entanto, esta manifestação foi apresentada após a tutela de urgência ter sido concedida, e o próprio relatório técnico do Estado, datado de 14/
05/
2020, reconheceu que alguns problemas persistiam.

Diante da vasta documentação que comprova a situação precária do prédio
onde está instalada a Secretaria de Saúde do ES
e do fato de que o próprio Estado reconheceu a necessidade de reparos ao apresentar relatórios de serviços executados e pendentes, a produção de novas provas se
mostra, de fato,
desnecessária e apenas protelaria a resolução
da controvérsia, na medida em que a
documentação já
acostada aos autos se mostra
suficiente para demonstrar a omissão do Estado e a necessidade da
s
reforma
s impostas pela sentença apelada
.

Nesses termos, rejeito
a alegação de cerceamento de defesa.

De outro lado, embora ente estatal
apelante sustent
e
que não houve omissão de sua parte e que foram adotadas medidas para corrigir as irregularidades, essa argumentação não encontra respaldo nos documentos do processo.

Os relatórios de inspeção, datados de 2018 e 2019, já apontavam uma série de irregularidades, como ambiente de trabalho insalubre, paredes com mofo e infiltrações, fiação exposta e ausência de alvará de bombeiros. Em 2020, o próprio Estado, por meio da Gerência de Engenharia e Arquitetura da SESA, informou que, apesar de algumas reformas em banheiros e recarga de extintores terem sido realizadas, muitos problemas ainda persistiam. O laudo da SESA de maio de 2020 confirmou que diversos itens ainda não haviam sido resolvidos, como as válvulas de descarga defeituosas e a iluminação irregular. Em dezembro de 2019, a SESA já havia informado ao Ministério Público sobre a interdição total ou parcial de diversos banheiros.

Em
que pese
o Estado tenha apresentado um relatório fotográfico em maio de 2022, informando a conclusão de alguns serviços em cumprimento à tutela de urgência, as irregularidades descritas nos laudos de inspeção são de natureza complexa e de longa data.

A solução de problemas como infiltrações, fiação exposta, falta de extintores e a ausência de condições adequadas de trabalho não pode ser considerada uma questão pontual,
sendo que

a
persistência de tais irregularidades por um período prolongado, mesmo após a ciência do Estado, evidencia uma omissão em garantir a saúde e a segurança de servidores e da população que utiliza os serviços.

Não é demais registrar que a
saúde é um direito fundamental com aplicação imediata, e o Poder Público tem o dever de garantir sua efetividade,
de modo que

a
alegada impossibilidade financeira ou a discricionariedade administrativa não podem se sobrepor a direitos de índole fundamental.

A atuação do Poder Judiciário, neste caso, não configura ofensa à separação dos poderes, mas sim uma correção necessária diante da inércia administrativa para garantir a mínima prestação do serviço público.

O
Estado
apelante invoca,
ainda,
o Tema 698/STF para defender que a
sentença apelada
deve apontar as finalidades a serem alcançadas, e não medidas pontuais,
bem como que
a Administração Pública deve apresentar um plano para alcançar o resultado
imposto pela condenação na obrigação de fazer
.

A complexidade da reforma no prédio da SESA, que envolve múltiplos setores e problemas de naturezas distintas (desde questões sanitárias, como banheiros insuficientes e insalubres, infiltrações e mofo, até problemas de segurança estrutural, elétrica, de combate a incêndio, e de ergonomia no ambiente de trabalho, como fiação exposta, mobiliário danificado, janelas quebradas e ausência de elevadores), demanda um planejamento articulado.

Os próprios documentos apresentados pelo Estado durante o processo demonstraram que, embora algumas intervenções pontuais tenham sido realizadas em cumprimento à medida liminar (Laudo SESA e Manifestação Estado), outras ainda estavam em fase interna de licitação para setores específicos, como o 3º e 2º andares e a GEAF. Isso evidencia que a reforma é um processo contínuo e complexo, que não se esgota com a simples condenação aqui estabelecida.

A condenação genérica a uma reforma geral sem um plano e cronograma detalhados, portanto, não se alinha com a orientação do Supremo Tribunal Federal e pode, paradoxalmente, dificultar o cumprimento da obrigação, em vez de facilitá-lo.

O processo estrutural exige um diálogo institucional e uma atuação prospectiva do Poder Judiciário, que não se limita a constatar a violação passada, mas que projeta a concretização de uma política pública no futuro.

Conforme trecho do voto
proferido no julgamento da Apelação Cível nº 0035766-87.2016.8.08.0024, julgado em 06/10/20
,
“O processo estrutural é prospectivo, isso significa que ele não se limita a aplicar o direito a fatos passados, mas também a projetar a realização de uma política pública para o futuro, estabelecendo a visão ou a diretriz de como o ente público deverá organizar-se e estabelecer suas metas assistenciais orientadas para o cidadão”
. O diálogo entre as partes interessadas (Administração Pública e Ministério Público, como fiscal da lei e representante dos interesses sociais difusos), sob a supervisão judicial, é o meio mais eficaz para se estabelecer um calendário e a forma de monitoramento que assegurem a efetividade das reformas sem comprometer a gestão pública ou inviabilizar o cumprimento da determinação.

A omissão estatal em realizar a reforma geral das instalações, mesmo após as denúncias e a propositura da Ação Civil Pública, é inequívoca e persistente, não sendo afastada pelas melhorias pontuais ou processos licitatórios em andamento, que apenas reforçam a complexidade e o caráter contínuo da questão.

Nesse passo, o Poder Judiciário tem o dever de intervir para garantir a concretização dos direitos fundamentais, e a solução para litígios estruturais como este reside na cooperação entre os Poderes, com o Judiciário delineando as finalidades e supervisionando a execução dos planos elaborados pela Administração.

Assim, a sentença de primeiro grau merece parcial reforma para se adequar a essa metodologia, garantindo a concretização do direito à saúde e a um ambiente de trabalho digno, ao mesmo tempo em que se respeita a margem de atuação do gestor público na operacionalização das medidas.

Portanto, firme nas razões expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto para determinar que, na fase de cumprimento de sentença,
em
prazo a ser fixado
pelo juízo de

origem
,
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO elabore e apresente um plano de ação detalhado e um cronograma para a realização e conclusão das reformas e adequações necessárias no prédio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA – Sede Beira Mar), conforme as irregularidades apontadas nos relatórios de inspeção que instruem a presente ação e as condições atuais do imóvel, submetendo o referido plano à homologação judicial, sem prejuízo da manutenção das medidas já adotadas e da fiscalização contínua pelo Ministério Público e pelo juízo de origem.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que, na fase de cumprimento de sentença,
em
prazo a ser fixado
pelo juízo de

origem
,
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO elabore e apresente um plano de ação detalhado e um cronograma para a realização e conclusão das reformas e adequações necessárias no prédio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA – Sede Beira Mar), conforme as irregularidades apontadas nos relatórios de inspeção que instruem a presente ação e as condições atuais do imóvel, submetendo o referido plano à homologação judicial, sem prejuízo da manutenção das medidas já adotadas e da fiscalização contínua pelo Ministério Público e pelo juízo de origem.

Outrossim, julgar prejudicada a Remessa Necessária.